Tribunal: STJ
Processo: 5053233-41.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917253 - SC(2025/0142591-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: MILTON BACCIN - SC005113
AGRAVADO
: PROVIDA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INCLUSÃO.
AVALISTA.
EXECUÇÃO
EXPROPRIATÓRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a inclusão do
avalista no polo passivo da execução expropriatória, sem sua prévia ciência
nas fases anteriores à conversão da ação, viola os princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Inafastável a
Súmula n. 83 do STJ.
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte
CPC/2015)
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA54862932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:58:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f9fd0d15-6164-4d61-8fd1-635a5bd31a7b

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54862932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:58:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f9fd0d15-6164-4d61-8fd1-635a5bd31a7b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917253 - SC (2025/0142591-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: MILTON BACCIN - SC005113
AGRAVADO
: PROVIDA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INCLUSÃO.
AVALISTA.
EXECUÇÃO
EXPROPRIATÓRIA.
DESCABIMENTO.
SÚMULA
N.
83
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a inclusão do
avalista no polo passivo da execução expropriatória, sem sua prévia ciência
nas fases anteriores à conversão da ação, viola os princípios do contraditório,
da ampla defesa e do devido processo legal. Inafastável a Súmula n. 83 do
STJ.
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte
CPC/2015)
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA53849702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:34
Código de Controle do Documento: 36855cb3-b7a0-4c0c-a5af-ed3342502652

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 197-204) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 191-193).
Em suas razões, a parte sustenta que a decisão encontra-se em
desconformidade com a legislação de regência e com a orientação jurisprudencial do
STJ.
Afirma ser juridicamente possível a inclusão do avalista no polo passivo da
ação executiva, ainda que não tenha havido sua prévia ciência por ocasião da conversão
da ação de busca e apreensão em execução, uma vez que tal ingresso não compromete
o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa em momento processual oportuno.
Defende, ademais, a similitude fática entre os julgados que evidenciam a
divergência jurisprudencial.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não foi intimada, tendo em vista a falta de representação nos
autos, certificada à fl. 235 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão
agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 191-
193):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial por incidência da Súmula n. 83 do STJ (fls. 145-147).
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 75):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO
DE INCLUSÃO DO AVALISTA NO POLO PASSIVO.
INSURGÊNCIA DO BANCO.
PLEITO DE INCLUSÃO DO AVALISTA NO POLO PASSIVO DO FEITO.
DESPROVIMENTO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE NO SENTIDO
DE QUE É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO DO AVALISTA DAS
FASES ANTECEDENTES À CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO
EM EXPROPRIATÓRIA PARA PERMITIR SUA INCLUSÃO NO POLO
PASSIVO DA LIDE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA53849702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:34
Código de Controle do Documento: 36855cb3-b7a0-4c0c-a5af-ed3342502652

HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No recurso especial (fls. 95-112), interposto com fundamento no
III,
art. 105,
"a" e "c", da CF, a parte recorrente apontou, além do dissídio jurisprudencial,
violação dos arts. 329, 829 e 914, § 1o, do CPC.
Suscitou que a conversão da ação de busca e apreensão em execução não
impede a inclusão do avalista no polo passivo, uma vez que este possui
responsabilidade solidária pela execução do contrato e será devidamente
citado no curso regular do processo, preservando-se, assim, o contraditório e a
ampla defesa.
Alegou, ainda, que, sendo a ação de busca e apreensão de natureza pública,
não se pode alegar ignorância quanto à existência da lide e do débito por parte
do avalista, o qual, ao deixar de efetuar o pagamento, tem ciência da obrigação
e pode ser validamente demandado.
No agravo (fls. 153-166), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Não foi oferecida contraminuta (fl. 167).
Juízo negativo de retratação (fl. 172).
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, assim se
pronunciou (fl. 73):
[...] Sem razão o agravante.
Isso porque, suas razões não se sobrepõem aos fundamentos lançados
na decisão atacada, a qual se adota como razão de decidir, com base na
técnica denominada "
", dotada de legitimidade jurídica
per relationem
(STJ, HC 520.431/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe
V. U.):
05/09/2019,
12/09/2019,
Trata-se de embargos de declaração visando a correção de
omissão na decisão proferida no Evento 33.
É o relatório. Decido.
Na hipótese, é fácil constatar que a decisão embargada incorreu
em omissão, porque deixou de analisar o pedido da parte autora
de inclusão do avalista no polo passivo da ação.
Assim, outra alternativa não resta senão acolher os embargos, à
vista da manifesta omissão e da inexistência de outro recurso apto
ao suprimento que se faz necessário.
Contudo, o pedido de inclusão do avalista no polo passivo da ação
não comporta acolhimento. Isso porque considerando tratar-se de
execução decorrente da conversão de ação de busca e apreensão
e porque não cientificado o garantidor da cédula de crédito
bancário que instrui este feito, inviável o deferimento do pedido.
Documento eletrônico VDA53849702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:34
Código de Controle do Documento: 36855cb3-b7a0-4c0c-a5af-ed3342502652

O Tribunal de origem adotou o entendimento pacífico daquela Corte no sentido
de que a inclusão do avalista no polo passivo da execução expropriatória, sem
sua prévia cientificação nas fases antecedentes à conversão, viola os
princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Esse
entendimento está em conformidade com o posicionamento do STJ. A
propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO EM
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
GARANTIDORA DO CONTRATO QUE NÃO FOI PARTE NA AÇÃO DE
CONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem analisou a questão relativa à legitimidade da
parte, ainda que de forma sucinta, matéria cujo conhecimento não
exigiria o reexame de fatos e provas, afastando, assim, a incidência das
Súmulas 7/STJ e 282/STF.
2. Hipótese em que a recorrente, na qualidade de interveniente
garantidora do contrato, não foi ré na fase de conhecimento da ação de
reintegração de posse, sendo incluída no polo passivo apenas na fase
de cumprimento da sentença.
3. O avalista que não compôs a ação de conhecimento é parte ilegítima
para figurar no polo passivo da fase executiva do respectivo título
executivo judicial, ressalvada a possibilidade de o credor ajuizar ação
autônoma para cobrança dos valores que entende devidos.
4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar
provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Lázaro Guimarães
REsp n. 1.487.187/MS,
(Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma,
julgado em
DJe de
)
17/4/2018,
26/4/2018.
Inafastável a Súmula n. 83 do STJ quanto ao ponto, que se aplica tanto aos
recursos interpostos com base na alínea "a" quanto àqueles fundamentados
pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Publique-se e intimem-se.

Conforme destacado na decisão agravada, o Tribunal de origem, com
fundamento nos fatos e nas provas constantes dos autos, concluiu que a inclusão do
avalista no polo passivo da execução expropriatória, sem sua prévia ciência nas fases
anteriores à conversão da ação, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e
do devido processo legal.
Outrossim, para o conhecimento do recurso especial com base na alínea "c"
do permissivo constitucional, seria indispensável demonstrar, por meio de cotejo
analítico, que as soluções encontradas tanto na decisão recorrida quanto nos
paradigmas tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre
elas similitude de circunstâncias. Contudo, a parte não se desobrigou desse ônus, nos
termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
Documento eletrônico VDA53849702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:34
Código de Controle do Documento: 36855cb3-b7a0-4c0c-a5af-ed3342502652

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53849702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:34
Código de Controle do Documento: 36855cb3-b7a0-4c0c-a5af-ed3342502652

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.917.253 / SC
Número Registro: 2025/0142591-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50532334120248240000 51212360820238240930
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : MILTON BACCIN - SC005113
AGRAVADO
: PROVIDA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : MILTON BACCIN - SC005113
AGRAVADO
: PROVIDA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54847766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:16:22
Código de Controle do Documento: af1d40e0-7381-4917-a936-e38c9a991d4e

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:16:22
Código de Controle do Documento: af1d40e0-7381-4917-a936-e38c9a991d4e